Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. DEMONSTRADA. QUERELA NULLITATIS. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA OBJETO DE ANULAÇÃO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
3. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a ausência de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da referida medida excepcional.
4. Evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se manter incólume a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
5. A não suspensão da eficácia da sentença, objeto da querela nullitatis de origem, permitiria a desocupação forçada do terreno em desfavor das famílias que hoje ali residem, hipótese que representa evidente risco de irreversibilidade, bem como tornaria possível a realização de negócios de compra e venda e consequentes registros cartorários que podem ser considerados como inexistentes, no caso de procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, forçando a ampliação desnecessária do número de litigantes e permitindo a extensão dos reflexos negativos do litigio.
6. A necessidade de instrução probatória para esclarecimentos dos fatos afasta o cabimento do recurso de embargos de declaração.
7. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória
8. Recurso conhecido e desprovido.